Tribunal: TJES
Processo: 0002346-87.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-87.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA e outros

APELANTE: FABRICIO AUGUSTO FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO EM FUNÇÕES COMPATÍVEIS – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A readaptação funcional é direito do servidor público efetivo que sofre limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, tornando-se inapto para o exercício das atribuições inerentes ao seu cargo, mas não totalmente inválido para o serviço público, impondo-se à administração o dever de aproveitá-lo em atividade compatível (Art. 35 da Lei Municipal nº 331/97 e Art. 37, § 13 da CF/88).

2.
Comprovada por laudos médicos oficiais a incapacidade parcial e permanente do servidor (assistente social), portador de hemoglobinúria paroxística noturna, mas atestada a possibilidade de exercício de outras atividades compatíveis com suas limitações e qualificação, correta a sentença que determinou à Administração Pública o cumprimento do dever de promover a readaptação, sendo a aposentadoria por invalidez medida aplicável apenas quando insuscetível a readaptação.

3.
A Súmula Vinculante nº 43 do STF, que veda o provimento derivado sem concurso público em cargo não integrante da carreira original, não se aplica à readaptação funcional prevista constitucional e legalmente, a qual possui natureza de ajuste funcional por motivo de saúde e permite a investidura em cargo ou atividade diversa, desde que compatível com as limitações e requisitos de escolaridade e vencimentos.

4.
A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja expressamente prevista no rol taxativo da legislação aplicável, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 524).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

em face da r. sentença (id. 10626448) que nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada por
FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal a proceder à readaptação do apelado, assegurando-lhe o pagamento integral de sua remuneração.

Em suas razões recursais (id. 10626452), o Município apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, que: (i) a determinação de readaptação em cargo diverso do originário viola a Súmula Vinculante nº 43 do STF; (ii) existe impossibilidade fática de readaptar o apelado, dadas as suas severas restrições de saúde e a inexistência de função ou estrutura compatível no Município, notadamente para o teletrabalho; e (iii) a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes ao interferir na gestão administrativa e orçamentária municipal.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 10626456), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença, reforçando a possibilidade de readaptação, inclusive remota ou em outras funções administrativas, e afastando a alegada violação à Súmula Vinculante 43 e à separação dos poderes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça (id. 12901520) opinou pela não intervenção no mérito do recurso, por entender ausente interesse público primário na causa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002346-87.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - IPS/SMJ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

APELANTE: FABRICIO AUGUSTO FERREIRA SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

em face da r. sentença (id. 10626448) que nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada por
FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal a proceder à readaptação do apelado, assegurando-lhe o pagamento integral de sua remuneração.

Na origem,
FABRÍCIO AUGUSTO FERREIRA SOARES
ajuizou a presente ação em face do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – IPS/SMJ,
afirmando ser servidor público municipal (assistente social) desde 2008 e portador de hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), doença grave que o levou a múltiplos afastamentos para tratamento de saúde.

Narrou que, após períodos de licença e um período de cessão ao governo estadual em função adaptada, perícias médicas constataram sua incapacidade definitiva para as funções originais do cargo, mas indicaram a possibilidade de readaptação, por não se tratar de invalidez para toda e qualquer atividade laborativa.

Contudo, a secretaria de administração municipal, alegando inexistência de cargo compatível com suas limitações, determinou o início do processo de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional para garantir sua readaptação ou, subsidiariamente, aposentadoria com proventos integrais.

Em contrapartida, o Município de Santa Maria de Jetibá, em sua contestação, alegou, a impossibilidade de readaptação do autor devido às suas severas limitações de saúde e à inexistência de cargo ou função compatível na estrutura administrativa municipal, bem como a ausência de estrutura para teletrabalho. Sustentou, ainda, quanto ao pedido subsidiário, a natureza taxativa do rol de doenças que ensejam aposentadoria com proventos integrais, conforme a legislação municipal.

Após trâmite processual, foi interposto agravo de instrumento (nº 5004371-88.2021.8.08.0000) pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Esta colenda Primeira Câmara Cível, proveu o recurso para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão do processo de aposentadoria e o início das providências para readaptação. Posteriormente, sobreveio a r. sentença (id. 10626448) que confirmou, em parte, a tutela, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a readaptação.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
interpôs o presente recurso (id. 10626452), requerendo a reforma do referido
decisum
, sustentando, em resumo, a violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, a impossibilidade fática de readaptação e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões no id. 10626456, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 12901520 pela não intervenção no mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade e a obrigatoriedade da readaptação funcional do apelado, considerando sua condição de saúde e os argumentos do Município apelante.

O instituto da readaptação funcional encontra amparo no artigo 37, § 13, da Constituição Federal, bem como no artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 331/1997 (Estatuto dos Servidores de Santa Maria de Jetibá), a qual estabelece que o servidor efetivo, acometido por modificação em seu estado de saúde que o impossibilite ou desaconselhe o exercício das atribuições de seu cargo, será readaptado em atividade compatível, desde que não seja o caso de aposentadoria ou licença imediata.

No caso dos autos, as perícias médicas realizadas pelo próprio instituto de previdência municipal (IPS/SMJ) foram claras ao concluir pela incapacidade definitiva do apelado para as funções originais do cargo de assistente social, mas ressalvaram expressamente a ausência de invalidez para toda e qualquer atividade laboral (ids. 10626154 e 10626157).

Diante da capacidade laboral residual atestada pela junta médica oficial, a readaptação funcional emerge como um direito do servidor e um dever da administração pública, conforme a legislação de regência. A finalidade do instituto é dupla: permitir que o servidor continue produtivo, preservando sua dignidade e vínculo laboral, e evitar um ônus previdenciário (aposentadoria por invalidez) desnecessário para o erário quando o servidor ainda pode exercer outras funções.

O Apelante argumenta que a readaptação violaria a Súmula Vinculante nº 43 do STF, cujo enunciado é:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
” Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso. Explico.

A referida súmula veda formas de provimento derivado que configurem burla ao concurso público, como a ascensão ou transposição entre carreiras distintas.

A readaptação, conquanto seja modalidade de provimento derivado, distingue-se por sua natureza horizontal, porquanto, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, nela
“o servidor não ascende, nem é rebaixado em sua posição funcional”
1
. Cuida-se de instituto singular, albergado constitucionalmente (art. 37, § 13º, CF/88), cujo escopo é compatibilizar a situação funcional do servidor público com eventual alteração superveniente em sua condição de saúde.

A ordem jurídica autoriza, nesse contexto, inclusive o exercício de atribuições de cargo diverso, contanto que sejam consentâneas com a limitação física ou mental, com a habilitação profissional e o nível de escolaridade requeridos, preservada a remuneração do cargo de origem, sem que tal medida configure vulneração ao postulado do concurso público.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR INVESTIDURA EM CARGO COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES FÍSICAS POSSIBILIDADE SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APELO PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA JULGADA PREJUDICADA.
1 Sendo a readaptação funcional uma forma de provimento derivado horizontal em cargo diverso do originalmente ocupado pelo servidor efetivo e, por óbvio, uma das possibilidades de vacância daquele mesmo cargo para o qual o servidor não ostenta plena capacidade física ou psíquica, forçoso convir que o requerente deve ser investido em distinto, cujas atribuições sejam compatíveis com suas limitações, mas respeitado o mesmo padrão de vencimento.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011140046217, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017)

Quanto à alegada impossibilidade fática de implementação da readaptação, em razão das limitações do apelado e da suposta falta de estrutura municipal, tal argumento não exime a administração de seu dever legal.

Por fim, a alegação de violação à separação de poderes não se configura. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento do dever de readaptar, previsto em Lei e na Constituição, exerce sua função de controle de legalidade e garantia de direitos, sem adentrar no mérito das escolhas administrativas sobre a forma específica de implementação da medida. A decisão judicial apenas impõe que a administração atue para efetivar o direito do servidor, cabendo a ela, dentro de sua discricionariedade, definir a melhor forma de fazê-lo.

Consigna-se, por fim, o acerto da sentença ao afastar o pedido subsidiário de aposentadoria com proventos integrais, pois a doença que acomete o Apelado (HPN) não está listada no rol do art. 91 da LC Municipal nº 331/1997, o qual, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 524, RE 656.860/MT), possui natureza taxativa. Vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Tese:
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
(RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621)

Dessa forma, a sentença que determinou a readaptação do Apelado em face da sua capacidade laborativa parcial não merece reparos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau, em desfavor do apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2023, p. 247.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)